Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721543-75.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIZANGELA GARCIA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ELIZANGELA GARCIA DE SOUSA contra decisão exarada sob o ID 72383713, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão do d. Juízo de primeiro grau que deferiu a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 370452 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, em nome da agravante, nos termos da certidão de ID 234499366, consoante pleiteado pelo exequente sob o ID 230565615 do processo originário. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a demanda de origem se trata de ação de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor, visando ao pagamento de crédito no valor de R$ 117.376,27 (cento e dezessete mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos). Assevera que, objetivando a quitação do débito acima mencionado, o Banco Bradesco S/A postulou a penhora do imóvel localizado na Sala 403, Bloco B, Lote 5, Rua 3 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, pedido este que foi deferido pelo Juízo de origem. Diante disso, salienta que o juízo a quo não concedeu oportunidade à recorrente para que esclarecesse sobre a impenhorabilidade ou não do bem. Defende que o referido imóvel se qualifica como bem de família, nos termos do que estabelece a Lei n. 8.009/1990, porquanto é o único imóvel pertencente à agravante e local onde reside, de modo que a efetivação da penhora deferida atentaria contra sua dignidade e feriria o que estabelece a legislação de regência. Com base nessas considerações, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados todos os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel localizado na Sala 403, Bloco B, Lote 5, Rua 3 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel referenciado, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, com a consequente desconstituição da penhora. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 136370656 do processo originário). Consoante decisão exarada no ID 72383713, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Da referida decisão, a agravada interpôs agravo interno sob o ID 74004721, argumentando que a decisão monocrática merece retratação, à vista da juntada de novos documentos que comprovam, de forma suficiente, a natureza de bem de família do imóvel penhorada. Aduz que o referido bem é o único de sua propriedade, utilizado como residência permanente, e que a documentação acostada junto ao agravo interno demonstra de forma inequívoca a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da Lei no 8.009/1990. No intuito de comprovar as suas alegações, a agravante apresenta, juntamente com o agravo interno, os seguintes documentos: i) escritura pública de compra e venda e certidão de matrícula no 370452 (IDs 74004722 e 74004723); ii) certidão negativa de propriedade imobiliária emitida pelos ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal (ID 74004724); iii) relação de imóveis por CPF, obtida por meio de consulta no sítio eletrônico da Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal (IDs 74004726 a 74004728); iv) comprovantes de pagamento de contas de água e energia elétrica do imóvel em seu nome, referentes ao período de 2023 a 2025 (IDs 74004727 e 74004728); v) declaração de imposto de renda da pessoa física do ano-calendário de 2024 (ID 74004730); vi) carnês de IPTU do imóvel (ID 74004731). Ao final, postula a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteia o julgamento do recurso pelo Colegiado, a fim de reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (O) agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na hipótese dos autos, em juízo de retratação, diante do acervo probatório colacionado por ocasião da interposição do agravo interno, entendo que assiste razão à agravante quanto à alegação de que o imóvel penhorado ostenta a natureza de bem de família. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, ao domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda é destinada à conservação do imóvel ou ao sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família. A referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (artigos 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[1], a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma (f)orma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Por isso, submete-se a um regime jurídico protetivo, com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família desafia análise de provas, e o ônus de comprovar que o imóvel atende aos requisitos legais é do executado, consoante os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1912881, 0726897-18.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024; (Acórdão 1855144, 0706587-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024). No caso em apreço, a partir da análise das provas coligidas junto ao agravo interno, constata-se que a parte executada se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, porquanto juntou aos autos documentos demonstrando a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado pelo r. Juízo de origem. A certidão negativa de propriedade imobiliária emitida pelos ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal, acostada ao ID 74004724, confirma que a agravante não é proprietária de outro imóvel residencial. No mesmo sentido, a relação de imóveis por CPF, obtida por meio de consulta no sítio eletrônico da Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal (IDs 74004726 a 74004728) demonstra que o único bem imóvel da recorrente consiste no registrado sob a matrícula no 370452 (IDs 74004722 e 74004723). Além disso, a declaração de imposto de renda da pessoa física do ano-calendário de 2024 aponta o imóvel objeto da penhora como o único bem de propriedade da recorrente (ID 74004730), não havendo qualquer outro imóvel que esteja no seu nome e que possa ser destinado à moradia familiar. A propósito, consoante se verifica dos IDs 74004727 a 74004729, a agravante acostou diversos comprovantes de residência demonstrando que o bem objeto da penhora consiste no único imóvel de sua propriedade e em sua atual moradia, a exemplo dos comprovantes de pagamento de contas de água, energia elétrica e telefonia. Assim, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição determinada pelo r. Juízo de origem se enquadra no conceito de bem de família, merecendo a proteção legal prevista no artigo 5o da Lei n. 8.009/1990. Noutro giro, esta egrégia 8a Turma Cível, ao considerar a possibilidade de que a parte devedora poderia dispor do bem e utilizar os valores como bem pretendesse, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel, a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Nesse panorama, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1699531, 07405834820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Ressalva-se, contudo, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel. Por conseguinte, apesar de se reconhecer a natureza de bem de família do imóvel da executada, vislumbro a possibilidade de se determinar a penhora do referido imóvel localizado na Sala 403, Bloco B, Lote 5, Rua 3 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, ressalvando-se a impossibilidade de sua expropriação judicial para pagamento do débito. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO E DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a decisão agravada em relação à expropriação do imóvel localizado na Sala 403, Bloco B, Lote 5, Rua 3 Norte, Águas Claras – Distrito Federal, reconhecendo a sua natureza de bem de família, sem prejuízo da manutenção da penhora para fins de averbação na matrícula do imóvel, conforme entendimento consolidado por esta egrégia 8a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Providencie a Secretaria da Turma a reclassificação dos presentes autos como agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. [1] FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 12:32:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora